Tribunal: TJDFT
Processo: 0715186-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715186-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM BRANDAO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de William Brandão, contra decisão do Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará (ID 45999340 – pág. 86), que manteve a decisão do Núcleo de Audiências de Custódia, nos autos no 0702928-63.2023.8.07.0014, que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu em preventiva a prisão do paciente, com fundamento nos art. 282, § 6o, art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, todos do Código de Processo Penal (ID 45999340– pág. 77/79). Em suas razões, a impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em 06/04/2023, posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva em 08/04/2023, por ter supostamente cometido os delitos previstos nos artigos 140, 147, 150, caput, e 163, caput, do Código Penal, c/c artigo 5°, inciso III, da Lei n° 11.340/06. Alega que a decisão saneadora, que manteve a prisão preventiva do paciente, não foi fundamentada de maneira robusta, pois o juiz teria apenas reiterado a decisão do juízo da custódia. Afirma que “o paciente não representa risco algum para o prosseguimento da ação penal, como também não representa perigo algum para a sociedade e para a integridade da vítima”. Reitera que a prisão preventiva deve ser fundamentada em circunstâncias fáticas e não apenas considerando a gravidade abstrata. Em complementação, aponta que os delitos pelos quais o paciente foi acusado são de menor potencial ofensivo e que a condenação, acaso ocorra, não será de regime inicial fechado. Requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e expedir alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi proferida nos seguintes termos: “(...) Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Com efeito, o autuado possui passagens por crimes em contexto violento, sendo apresentado com tornozeleira eletrônica e, não obstante isso, voltou novamente e se envolver na seara criminosa. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WILLIAM BRANDÃO, data de nascimento: 27/07/1988, filho de Andrelina Brandão, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...)” (grifado no original) Posteriormente, a prisão preventiva foi mantida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, sob os seguintes fundamentos: “(...) Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de WILLIAM BRANDAO, qualificado no APF no 238/2023 e na Ocorrência Policial no 2264/2023. Foi atribuído à parte ofensora o cometimento das infrações penais previstas nos artigos 140 caput, 147 caput, 150 caput e 163 caput, todos do Código Penal c/c artigo 5o, III, da Lei 11.340/06, tendo como vítima ANA CESAR BRITO DA COSTA. O NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID. 154881858). Não constam dos autos fatos novos que ensejem a revisão do provimento judicial por esse juízo. Processo em ordem, razão pela qual ratifico a decisão outrora proferida. Proceda a Secretaria às diligências necessárias para o cumprimento da decisão retro, caso ainda não tenham sido cumpridas. Intimem-se. (...)” (grifado no original) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta do caso, do risco de reiteração delitiva e para assegurar o meio social e a própria credibilidade do Poder Judiciário. Ao contrário do destacado pela impetrante, na decisão do NAC foi considerado que os fatos descritos no auto de prisão em flagrante evidenciaram a periculosidade do paciente e o acentuado risco à incolumidade pública, o que justificaria a segregação imposta, pois as medidas cautelares não se mostram suficientes para a contenção do ímpeto delitivo. O Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará ratificou a decisão já proferida, ante a ausência de fatos novos a ensejar a sua revisão. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da necessidade de resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima, que, ao que consta, teve sua casa violada e depredada, quando o paciente a procurou armado de faca e não a encontrou. Nesse cenário, a decretação da prisão preventiva se mostra realmente necessária, como ultima ratio, haja vista a gravidade da conduta que teria sido perpetrada e que poderia ter ocorrido, caso o paciente tivesse encontrado a vítima, pessoa com quem já manteve relacionamento íntimo de afeto. Consta no relatório final da autoridade policial que: “(...) a PMDF foi acionada pelo COPOM para atender uma ocorrência de Violência Doméstica, com indivíduo armado com uma faca, em uma distribuidora de bebidas, situada na QE 34, Conjunto J, Guará. Ao chegar ao local, se depararam com a pessoa de WILLIAM BRANDÃO em uma praça. Este, ao ver as viaturas policiais jogou fora uma faca e um casaco. WILLIAM foi abordado e com ele nada foi encontrado. A faca foi recuperada próximo a ele e apreendida. WILLIAM resistiu a prisão se debatendo. Também verificou que ele estava com uma tornozeleira eletrônica. Ao saber o que havia acontecido, o policial militar que efetuou a prisão de WILLIAM foi informado que o ele havia ido até a casa de sua ex namorada para ameaça-la com faca. Como ela não estava, ele invadiu sua casa e quebrou alguns objetos, que foram fotografados pelos policiais. Ao ser conduzido a esta unidade, enquanto sua ocorrência era confeccionada ele ameaçou sua ex namorada, afirmando que a mataria, bem como a ofendendo de “puta, vagabunda, piranha” e outros xingamentos. A Policial Civil MONICA foi ouvida e confirmou ter presenciado quando o autuado ameaçou e xingou sua ex namorada no interior desta unidade. A vítima foi ouvida e disse que conhece WILLIAM BRANDÃO a dois anos, tendo mantido um relacionamento amoroso com ele por um ano. Neste relacionamento, WILLIAM não residia com ela mas frequentava sua. Conta que a três dias atrás, a declarante terminou o namoro, pois WILLIAM apareceu em sua casa de tornozeleira eletrônica, não tendo dado nenhuma explicação convincente sobre a tornozeleira. WILLIAM não aceitou o término e começou a acusar a vítima de tê-lo traído. Na data de ontem fez uma ocorrência contra WILLIAM, na DEAM, tendo solicitado medidas protetivas. Já na data de hoje, por volta das 16h, recebeu uma ligação de uma amiga dizendo que WILLIAM havia ido até a casa da declarante com uma faca e lá disse que iria matar a declarante. Quando chegou em casa, viu que WILLIAM invadiu a casa e quebrou algumas coisas na casa, como pratos, cortou lençóis, maquiagens, etc. Com medo dele voltar, se trancou no banheiro e chamou a PMDF, que localizou WILLIAM e o conduziu a esta delegacia. Já nesta unidade, enquanto fazia a ocorrência, foi ofendida por WILLIAM de “puta, piranha, vagabunda”, bem como ele dizia que mataria a declarante por ter sido corno. (...)” (ID 45999340 – pág. 75/76) Destaca-se desse relato, que o paciente, que já se encontrava com tornozeleira eletrônica, foi até à casa da vítima, armado com faca e, como não a encontrou, depredou a residência (fotos no ID 45999340 – pág. 47/48). Após ser preso em flagrante, na frente de agentes da polícia civil e militar, além de injuriar a vítima, ameaçou-a. O ímpeto delitivo, como se observa, não foi aplacado nem mesmo pelo fato de estar preso ou na presença de agentes de segurança do Estado, o que demonstra, em princípio, a necessidade de medidas cogentes para contê-lo. A alegação de suficiência das medidas cautelares alternativas, na hipótese, contrasta com a realidade delineada no processo em questão e a finalidade social da Lei no 11.340/2006, de proteção das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Diante disso, conclui-se que a prognose de risco à integridade física e psíquica da vítima encontra esteio em fatos concretos, aptos a justificar, ao menos por ora, a manutenção da medida cautelar extrema, como instrumento último de proteção de mulher vítima de violência doméstica e familiar. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR